Tribunal: TJDFT
Processo: 0799250-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. FATO CONTROVERTIDO. RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. Ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
4. O art. 355 do Código de Processo Civil - CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
5. O juiz deve, nos demais casos, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do CPC.
6. Na hipótese, a capacidade contributiva do alimentante/apelado é ponto controvertido. Dos elementos juntados aos autos, extrai-se que, de fato, o apelado perdeu uma de suas fontes de renda (vínculo trabalhista com a TCD) e que tal circunstância refletiu no valor dos alimentos recebidos pela apelante, pois o percentual de 15% dos rendimentos do apelado, determinados nos autos do processo no 2008.01.1.069521-8, passou a incidir, tão somente, sobre os valores recebidos em razão de seu vínculo funcional junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
7. Todavia, há indícios de que essa não é a única renda do alimentante. O conjunto probatório demonstra que ele possui um acervo patrimonial expressivo e há notícia de que possui vínculo ativo junto ao Governo do Distrito Federal (GDF), conforme consta do documento extraído do Portal da Transparência em setembro de 2025. A aferição da situação financeira do apelado é imprescindível para análise da majoração dos alimentos requerida pela apelante. O simples fato dele possuir 81 anos não pressupõe necessariamente redução em sua capacidade contributiva.
8. Especificamente quanto ao sigilo fiscal, a Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, ante a ponderação de valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional.
9. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio. A quebra do sigilo bancário e fiscal somente deve ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a situação econômica da parte ou se esta se recusar a prestar as informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal.
10. Apesar do esforço argumentativo do apelado em negar a existência de outras receitas, há indícios de ocultação de renda com a intenção de se eximir da obrigação alimentar. A quebra do sigilo fiscal do apelado é a única forma de se ter acesso aos seus ganhos reais. Adotar entendimento diverso implicaria violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como causaria prejuízo irreparável à apelante, que seria privada de uma decisão de mérito justa e efetiva.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.